Tribunal: TJMT
Processo: 1006578-42.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006578-42.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), C. W. O. D. C. - CPF: 102.582.451-23 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KAREN MARCELA DA SILVA ORMOND - CPF: 015.102.521-50 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MIGUEL JORGE PRADO DE CAMARGO LIBOS - CPF: 043.373.801-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COMBINADO COM DANO MORAL E PEDIDO LIMINAR” - PLANO DE SAÚDE - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE - NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DO CONTRADITÓRIO A FIM DE SE OBTER MAIORES ELEMENTOS ACERCA DAS CONDIÇÕES EM QUE OCORRIDO O CANCELAMENTO DO CONTRATO - DECISÃO AGRAVADA QUE COMPELIU O PLANO DE SAÚDE A RESTABELECER O VÍNCULO CONTRATUAL - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. As relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

2. A existência de eventual fraude cometida pelo estipulante contratante, por si só, não afasta a boa-fé do beneficiário e a necessidade de regular notificação.

3. Nos termos do entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça “
a Resolução Normativa no 195 da ANS foi revogada na integralidade pela Resolução Normativa 557/2022 da referida Agência Reguladora. Pela nova regra não há mais em se falar em notificação prévia com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a resolução unilateral contratual. Porém, a novel resolução traz em seu bojo outros requisitos para que seja efetuada a resolução unilateral do contrato. Tais condições foram expressas no art. 24 da RN 557/2022, dentre elas consta que somente poderá ser rescindido unilateralmente o contrato quando for caracterizada a fraude
” (TJDFT - Acórdão 1751722, 07000386920238070009, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.:

Sem Página Cadastrada).

4. Decisão mantida.

5. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Dano Moral e Pedido Liminar” n.o
1002599-46.2024.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
CASSIO WILLIAN ORMOND DA CUNHA
, neste ato sendo representada por sua genitora KAREN MARCELA DA SILVA ORMOND, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência nos termos pleiteados pela ora agravada, para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde do autor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em síntese, a parte ré e ora agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão recorrida informando que “
o contrato do agravado, ora agravado, foi cancelado em razão da fraude cometida contra a operadora pela utilização de documento fraudulento no processo judicial no 1024028-06.2023.8.11.0041, estando autorizada a rescisão unilateral do contrato nos termos do art. 13, II da Lei 9.656/98
”.

Menciona que “
o autor tinha ciência da fraude, e, portanto, consentiu com a mesma a partir do momento que contratou o mesmo advogado para representa-lo nesta demanda. ademais, em nenhum momento de sua petição inicial alega que a fraude não teria ocorrido o que, consequentemente, torna a ocorrência da fraude fato incontroverso
”.

Informa que o autor, em 30 de maio de 2023 abriu solicitação de atendimento sob o Protocolo n.o 342084 20230530 579256, onde informou que, devido a seu diagnóstico de transtorno do espectro autista, necessitava de tratamento multidisciplinar.

Aponta que ao receber o pedido, todo o tratamento foi autorizado, com exceção da equoterapia, como se extrai do referido protocolo e do extrato de utilização do plano de saúde.

Cita que em 06 de julho de 2023, via ligação telefônica cuja gravação se encontra registrada em nosso sistema, foi solicitada pela sua genitora a troca dos prestadores para que o tratamento fosse realizado junto à Clínica Luz Azul, clínica de propriedade do advogado Miguel Jorge Prado de Camargo Libos.

Expõe que logo em seguida à apresentação destas informações nos autos, o sócio administrador da Clínica Luz Azul, Miguel Jorge Prado de Camargo Libos, inscrito na OAB MT sob o n.o 23.174, habilitou no processo n. 1024028-06.2023.8.11.0041 como advogado do beneficiário Cassio Willian Ormond Cunha e pugnou pela desistência da ação, o que foi acatado pelo juízo da 11a Vara Cível de Cuiabá.

Assim, considerando constatada a alteração de documento particular com a intenção de obter medida liminar para custear tratamento que já estava autorizado dentro da rede credenciada, e direcionar o cumprimento da liminar a clínica de propriedade do advogado que representa o autor no processo, declara que ficou demonstrada fraude em detrimento do plano de saúde, que resultou no cancelamento unilateral do contrato.

Desse modo, foi o contrato do autor cancelado por fraude na data de 17 de janeiro de 2024, dado a utilização de documento fraudulento com a intenção de conseguir vantagem ilegal sobre a requerida.

Menciona acerca do inciso II do § único do artigo 13 da Lei n.o 9.656 de 1998 que autoriza a rescisão unilateral do contrato por fraude e não estabelece a necessidade de notificação prévia do beneficiário em caso de fraude.

Diante do exposto, alegando restar constatada a fraude pela utilização pela parte autora de documento particular adulterado, rescindiu unilateralmente a operadora o contrato de forma imediata.

Portanto, pugna a operadora de plano de saúde seja indeferido o pedido de antecipação de tutela pleiteado pelo autor nos autos referenciais e, ao final, pelo provimento do agravo.

Ao julgar o pedido liminar formulado pela agravante, considerando que até aquele momento processual não tinha restado comprovada a fraude pela alteração de documento particular, foi o efeito suspensivo vindicado indeferido.

Ato contínuo, opôs a ora agravante embargos de declaração (id. 208212699), que não foram acolhidos (id. 214492688), eis que buscou por meio do recurso apenas a rediscussão da matéria já dirimida.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar suas contrarrazões recursais, transcorrendo o prazo
in albis
, consoante certificação anexa (id. 218681172).

Em manifestação, o Ministério Público Estadual prolatou que, “
embora os fatos sejam graves, é necessário que haja maior dilação probatória na instância singular, especialmente sobre o envolvimento da família na fraude perpetrada
”. Além disso, expõe que “
a constatação ou não da fraude envolve o mérito da demanda principal, já que foi o motivo para o cancelamento do plano de saúde, sendo prudente que se aguarde a fase instrutória, mediante a realização do contraditório
”; opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Décima Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Obrigação de Fazer combinado com Dano Moral e Pedido Liminar” n.o 1002599-46.2024.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Cassio Willian Ormond da Cunha, neste ato sendo representada por sua genitora Karen Marcela da Silva Ormond, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência nos termos pleiteados pela ora agravada, para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde do autor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Pois bem.

Prefacialmente, antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que esta análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual na qual foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao Princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Sabe-se que para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, que exige, além da prova inequívoca do alegado, a presença dos requisitos mencionados no artigo 300 do mesmo código processual,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

[...]

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

Compulsando os autos, analisando detidamente os argumentos expressos e os documentos até então juntados, tem-se que não assiste razão à parte agravante.

Isso porque, nos termos do entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, para a concessão do efeito suspensivo, necessária é a demonstração da probabilidade do direito, bem como, o perigo da demora, cumulativamente (TJMT - N.U 1005504-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, NÃO INFORMADO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 21/03/2024).

Portanto, excepcionalmente, poderá o relator conferir efeito suspensivo ao recurso, se restar demonstrada a possibilidade de resultar lesão grave e de difícil reparação ao recorrente, conforme redação do § único do artigo 995 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.

Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Desse modo, tem-se que a excepcional atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento somente é possível quando cumulativamente evidenciado o expresso requerimento do embargante, além da verificação da relevância da argumentação, do risco de dano grave de difícil ou incerta reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Portanto, para o deferimento da tutela deve o postulante comprovar de forma cumulativa, simultânea e indissociável a presença destes requisitos.

Cumpre esclarecer que a decisão recorrida que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento, prolatada no processo principal, deferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência nos termos pleiteados pela ora agravada, para determinar que a ré restabeleça o plano de saúde do autor no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), por dia de descumprimento injustificado da medida, fixando o patamar da penalidade em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ademais, cumpre registrar que as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.o 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.o 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Ao caso, cumpre esclarecer que, considerando a própria narração da parte agravante, a rescisão do plano de saúde do agravado se deu por indícios de fraude contratual, alegando que a agravada utilizou documentos adulterado para obtenção de custeio de tratamentos.

Portanto, tem-se que a rescisão unilateral do contrato de plano de saúde do agravado, que se encontra em tratamento médico por ser diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), ocorreu por mero indício de fraude.

Nesse passo, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, no sentido de que “
a existência de eventual fraude cometida pelo estipulante contratante, por si só, não afasta a boa-fé do beneficiário e a necessidade de regular notificação
” (TJDFT - Acórdão 1685217, 07237938820198070001, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 4/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Ademais, “
a Resolução Normativa no 195 da ANS foi revogada na integralidade pela Resolução Normativa 557/2022 da referida Agência Reguladora. Pela nova regra não há mais em se falar em notificação prévia com prazo mínimo de 60 (sessenta) dias para a resolução unilateral contratual. Porém, a novel resolução traz em seu bojo outros requisitos para que seja efetuada a resolução unilateral do contrato. Tais condições foram expressas no art. 24 da RN 557/2022, dentre elas consta que somente poderá ser rescindido unilateralmente o contrato quando for caracterizada a fraude
” (TJDFT - Acórdão 1751722, 07000386920238070009, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/8/2023, publicado no DJE: 12/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

E mais (grifos nossos):

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESCISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
CONTINUIDADE DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E HOSPITALAR
.
ALEGAÇÃO DE FRAUDE
. DECISÃO MANTIDA. 1. Não obstante haja previsão na Resolução no 195/09 da ANS no art. 18, § único, I, sobre a possibilidade das operadoras excluírem a assistência à saúde dos beneficiários nos casos de fraude, é certo que para que ocorra mostra-se necessário a devida comprovação a respeito, não sendo possível a exclusão automaticamente, por simples vontade do Plano de Saúde. 2.
A mera presunção a respeito da existência de fraudes na contratação de plano de saúde, não se sobrepõe ao direito do segurado, em ter preservado o seu direito à saúde mediante a retomada do plano de saúde, contratado aparentemente de boa-fé
. 3. Requisitos da plausibilidade do direito e do periculum in mora evidenciados na hipótese. Tutela de urgência deferida. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJDFT - Acórdão 1303506, 07282425820208070000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)

PLANO DE SAÚDE -
Rescisão de contrato coletivo pela ré
-
Alegação de existência de indícios de fraude
-
Abusividade configurada
-
Penalidade tão gravosa como o cancelamento de um plano de saúde não pode ser fundada em meros indícios e não pode ser aplicada sem concessão de oportunidade de defesa prévia
-
Devido o restabelecimento do plano de saúde contratado pela autora
- Indevida, por outro lado, a indenização por danos morais, ante a ausência de violação à honra objetiva da pessoa jurídica - Sentença mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS. (TJSP - Apelação Cível 1011846-95.2022.8.26.0011; Relator (a): Elcio Trujillo; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/06/2023; Data de Registro: 06/06/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - Plano de saúde empresarial - Tutela de urgência - Indeferimento - Insurgência da empresa estipulante e sócios beneficiários - Rejeição -
Operadora de saúde que alega que o cancelamento do contrato ocorreu em razão da verificação de indícios de fraude nos documentos apresentados pela empresa estipulante
-
Necessidade de instauração do contraditório a fim de se obter maiores elementos acerca das condições em que ocorrido o cancelamento do contrato
- Beneficiários que não se encontram em tratamento médico no momento - Decisão mantida - NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. (TJSP - Agravo de Instrumento 2239473-09.2022.8.26.0000; Relator (a): Alexandre Coelho; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Dessa forma, nos termos do entendimento jurisprudencial colacionado, certo é que somente poderá ser rescindido unilateralmente o contrato de plano de saúde quando for cabalmente caracterizada a fraude, mostrando-se irregular a rescisão.

Ainda, como bem prolatou o Ministério Público, embora os fatos sejam graves, é necessário que haja maior dilação probatória na instância singular, especialmente sobre o envolvimento da família na fraude perpetrada, a fim de que não seja penalizada por meros indícios.

Além disso, a constatação ou não da fraude envolve o mérito da demanda principal, já que foi o motivo para o cancelamento do plano de saúde, sendo prudente que se aguarde a fase instrutória, mediante a realização do contraditório.

Por fim, é imperioso ressaltar que não se trata de medida irreversível, eis que, caso ao final da demanda os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, poderá a ora agravante obter o ressarcimento das quantias despendidas com os procedimentos solicitados.

Diante do exposto, tem-se por escorreita a decisão recorrida.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024